Tribunal: TJES
Processo: 5026035-02.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026035-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLLEN RICKSON PEREIRA ROCHA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026035-02.2023.8.08.0035

EMBARGANTE
: WESLLEN RICKSON PEREIRA ROCHA

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO AO PERÍODO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargante e deu-lhe provimento.

2. Alega a parte embargante a ocorrência de erro material no acórdão proferido em relação ao período para pagamento das parcelas vencidas, o qual considerou 28/11/2021 e não 06/01/2023 quando ocorreu a efetiva promoção.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, nota-se que a embargante possui razão. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para para sanar o erro material existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:
“
8. Isto posto,
CONHEÇO do RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de progressão por escolaridade e, via de consequência, CONDENO o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder em favor da parte autora a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde a entrada em vigor da legislação referida, até 28/12/2021, momento em que foi concedida a progressão por escolaridade
”.

Leia-se:
“
8. Isto posto,
CONHEÇO do RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de progressão por escolaridade e, via de consequência, CONDENO o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder em favor da parte autora a correta progressão por escolaridade, a partir da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, desde a entrada em vigor da legislação referida, até
06/01/2023
, momento em que foi concedida a progressão por escolaridade
”.

5. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)